Tribunal: TJES
Processo: 0001531-14.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001531-14.2019.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ODASIO PAGIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001531-14.2019.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
ODASIO PAGIO
Advogado do(a) APELANTE:
FABIO GOMES GABRIEL - ES25601-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença de fls. 99/100, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o Apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 140, §3º, e 147, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto, concedendo-lhe, ainda, a suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 (dois) anos, requerendo, em síntese sua absolvição.

De plano destaco que não merece ser acolhida a preliminar de intempestividade recursal arguida pela douta Procuradoria de Justiça, uma vez que ao ser o réu intimado pessoalmente da sentença condenatória, não constou da certidão o seu intuito de interposição do recurso por erro do Ilmo. Oficial de Justiça, uma vez que houve determinação expressa por parte do douto Magistrado de primeiro grau.

Salienta-se, ainda, que após a apresentação da peça recursal à fl. 103 dos autos pelo advogado constituído, fora atestada a tempestividade recursal pelo Chefa de Secretaria.

Dito isso, mostra-se cabível a interpretação mais benéfica ao réu, merecendo ser conhecida a tempestividade do Apelo.

Assim, passo à análise do mérito recursal.

Consta da denúncia que:

[...] No dia 09 de abril de 2019, por volta de 23h00min, na localidade de Viçosinha, Zona Rural, nesta cidade, o denunciado Odasio Pagio ameaçou a vítima Sebastião Roque Gomes, de lhe causar mal injusto e grave, dizendo que “mandaria um cara para resolver o problema;”, conforme Boletim Unificado a fls. 03/04 e Termo de Declaração que Presta a fls. 08. Na ocasião, o denunciado injuriou a vítima ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro chamando-o de “filho de puta, negro safado sem vergonha”. Odasio utilizou-se de elementos referentes a raça e a cor de Sebastião para injuriá-lo, vez que Sebastião é negro. [...] (fl. 02v).

Em detida análise dos autos, denoto que a
materialidade
e a autoria

delitiva restaram embasadas no boletim de ocorrência policial (fls. 7/8) e nas provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório.

Nesse ponto, destacou-se o depoimento da vítima, o qual explicitou que em razão de uma negociação comercial mal sucedida, o recorrente se dirigiu até a sua residência e sacudiu o portão de entrada chamando-o de “sem vergonha”, “safado”, “filho da puta”, “macaco”, “preto”, “nego safado”, afirmando, ainda, que “mandaria um cara para resolver o problema”.

Diante da situação, a vítima relatou ter se sentido amedrontado, principalmente porque havia criança dentro de casa.

As demais testemunhas relataram de forma firme e segura a ocorrência da ameaça e das palavras injuriosas proferidas pelo réu, bem como seu ânimo alterado, fortificando-se a credibilidade desses depoimentos.

Em que pese a negativa de autoria por parte do Recorrente, observa-se que a discussão acalorada e os ânimos exaltados não afastam o dolo de sua conduta, pois a emoção não exclui sua imputabilidade penal, conforme dispõe o Art.28, I, do CP.

Diante das provas colhidas, restou indubitavelmente demonstrado que o recorrente praticou os delitos, fato que enseja a reprimenda do Estado e motivo pelo qual mantenho a condenação, embasado, inclusive, pela jurisprudência abaixo:

[...]
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INJÚRIA. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO MAGISTRADO. NÃO VERIFICAÇÃO. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESES NÃO ACOLHIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não há instauração de queixa-crime de ofício pelo juízo processante quando a autoridade apenas recebe petição protocolada pelo querelante, nominada de "requerimento de instauração de inquérito com pedido de representação para fins de conversão em queixa-crime", e determina na sequência a citação e intimação das partes para audiência conciliatória. 2.
Narrados os fatos, constando os supostos xingamentos proferidos pela querelada, as declarações da suposta vítima e das testemunhas, o exame relacionado à suficiência dos elementos para caracterizar os crimes em questão, inclusive com análise do dolo da autora das palavras proferidas e do contexto do conflito (animus injuriandi), é celeuma a ser aprofundada pelo Juízo processante, com amplo exame da matéria fático-probatória durante a instrução processual.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 750.147/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

No tocante ao pedido de fixação dos honorários advocatícios em segunda instância ao advogado dativo que patrocinou sua defesa, i
mportante consignar, inicialmente, não desconhecer o entendimento de ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade.

Todavia, entendo que os honorários devem seguir os parâmetros definidos no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, seja porque os valores constantes da tabela do referido Decreto foram definidos pela Fazenda Pública Estadual, a quem cabe o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque atualizados por meio do Decreto nº 4.987/2021, datado de 14/10/2021.

Em sendo assim, em que pese o julgamento dos Embargos de Declaração nº 50150110703, de Relatoria do eminente Desembargador Fernando Zardini Antônio, no sentido de que
“devem ser aplicadas as normas do Código de Processo Civil, que por serem gerais e de índole federal, prevalecem em detrimento do Decreto Estadual nº 2821-R/2011”
, com base no supracitado fundamento e com esteio no Decreto Estadual nº 2821-R/2011, atualizado por meio do Decreto nº 4987/2021, datado de 14/10/2021, reputo como devida a fixação de honorários no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e fixo os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – INJÚRIA RACIAL - PLEITO ABSOLUTÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVADAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DATIVO - FIXADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que o recorrente praticou os delitos de ameaça e injúria racial, impõe-se a manutenção da condenação.

Ao versar sobre a fixação de honorários advocatícios, devem ser seguidos os parâmetros definidos no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, seja porque os valores constantes da tabela do referido Decreto foram definidos pela Fazenda Pública Estadual, a quem cabe o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque atualizados por meio do Decreto nº 4.987/2021, datado de 14/10/2021.

Recurso a que se nega provimento, fi
xando-se os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e

fixar o importe de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)., a título de honorários advocatícios.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.